Tribunal: TJES
Processo: 0000418-39.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-39.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELANTE: DILSON RODRIGUES DE MIRANDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO – DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – VERBAS DEVIDAMENTE QUITADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Não há que se falar em nulidade do contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública, pois a contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público e no caso concreto, a situação fática apresentada não permite reconhecer a nulidade dos contratos temporários, na medida em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

2.
O vínculo jurídico que uniu as partes possui índole “jurídico-administrativo”, de natureza contratual, de modo que o contratado – no caso, o autor – não tem direito a pleitear mais benefícios do que aqueles acordados no contrato temporário subscrito pelas partes.

3
. Em relação as verbas pleiteadas relativas ao 13º, férias e adicional de férias, o Município recorrente junta aos autos cópia da integra das fichas funcionais do autor, que atestam o regular pagamento das parcelas pleiteadas pelo autor, eis que às fls. 81/82 consta o pagamento de 13º, férias e adicional de 1/3 das férias pagos relativos ao contrato de 2010, enquanto o documento de fl. 83 demonstra o pagamento das férias proporcionais, adicional de 1/3 de férias e 13º proporcional, do contrato de 2011. Ainda, o documento de fl. 92 comprova o depósito dos valores relativos à rescisão na conta do autor.

4.
Em relação ao saldo de salário do mês de julho de 2011, por afirmar o autor que continuou a laborar mesmo após a rescisão de seu contrato, que encontra-se colacionada à fl. 72 dos autos, impende notar que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar o fato constitutivo desse direito, eis que não há nos autos nenhum indício de prova neste sentido. Note-se o ônus da produção de prova nesse sentido era do autor da ação, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Além disso, qualquer inversão do ônus da prova neste aspecto importaria em obrigação à parte ex adversa da demonstração de fato negativo ("prova diabólica"), imputando a apresentação de provas de que o autor não trabalhou.

5.
Por fim, à vista dessas considerações, verifica-se que o apelante não deixou de arcar com as verbas devidas, de modo que não se verifica a ocorrência de nenhuma ato ilícito que pudesse ensejar o dever de reparar o alegado dano extrapatrimonial que o autor afirma ter sofrido, razão pela qual, merece reforma, também a sentença neste aspecto.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido autoral julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, mas, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE FUNDÃO

contra a r. sentença de fls. 153/155 proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da ação movida por

DILSON RODRIGUES DE MIRANDA
,

julgou procedente a pretensão autoral,
“para reconhecer como devido pelo ente público demandado a (i) diferença salarial entre o ínterim 09.07.2011 a 29.07.2011; (ii) indenização por férias não usufruídas, relativas aos exercícios de 2010 e 2011; (iii)
condenação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.”

Em suas razões recursais, o apelante alega, em sua, que:
(I)
“
não há qualquer nulidade nos contratos firmados. Logo, o apelado não faz jus a qualquer depósito referente ao FGTS, uma vez que inexiste previsão em seu estatuto legal, qual seja, a Lei Municipal nº 601/2009 acostada, sendo certo que a pretensão autoral ofende de forma indireta e literal o disposto no art. 37 caput e art. 5º, II, ambos da Constituição Federal.”;
(II)
“
a contratação temporária decorreu da necessidade temporária de acréscimo de trabalho
(...)
”;
(III)
“
à
fl. 82 dos autos encontra-se o pagamento das férias proporcionais com o adicional de 1/3 do ano de 2010. Na folha seguinte dos autos encontra-se o comprovante do pagamento do ano de 2011. Portanto, evidente que os valores
j
á foram pagos”;
(IV)
“
Afirmou o autor apelado que não fora avisado da rescisão de seu contrato no dia 08/07/2011, razão pela qual teria continuado laborando até o dia 29/07/2011 sem receber os salários desse período
(...) Ressalte-se que o autor apelado sequer produziu provas de que teria trabalhado no período indicado, o que representa fato constitutivo de seu direito, pois somente o trabalho poderia gerar o pagamento”;
(V)
Os honorários devem ter como base de cálculo o proveito econômico pretendido pelo autor;
(VI)

“
Por fim, deve a r. sentença ser reformada quanto à suspensão da execução dos honorários cabíveis aos procuradores do Município pois o deferimento da assistência não prescinde de fundamentação, o que não fora feito na sentença a qual se insurge o Município apelante”.

Em breve histórico,
DILSON RODRIGUES DE MIRANDA
, ajuizou a ação em análise narrando que:

(...) o reclamante foi exonerado do cargo em 08/07/2011 e como a demissão do Reclamante se deu sem prévio aviso, o reclamante continuou trabalhando, só vindo a ter conhecimento de que havia sido exonerado em 29/07/2011, quando foi ao banco receber seu salário e constatou que a reclamada não havia depositado o seu salário do mês 07/2011, assim procurou o RH da reclamada e logo foi informado que realmente a reclamada não havia depositado o seu salário, vez que o reclamante já havia sido exonerado desde 08/07/2011.

(...)

Tendo em vista que o reclamante permaneceu na reclamada até o dia 29/07/2011, tem, portanto, direito de receber o pagamento pelo labor prestado nesses dias a título de saldo de salário, devendo a reclama ser condenada nesse sentido.

(...)

O reclamante após a sua demissão imotivada, não foram pagos o 13º salário proporcional, devendo a reclamada ser condenada a fazê-los.

(...)

Vale lembrar que durante todo o tempo em que laborou para a reclamada, o reclamante não recebeu o benefício relativo às férias de 2010 e às férias de 2011, constitucionalmente garantido no art. 7º, inciso XVII.

Requereu, também, a condenação do Município requerido ao pagamento de danos morais.

Nota-se que, inicialmente, a demanda fora proposta na Justiça do Trabalho, tendo o magistrado declinado da competência para apreciação do feito por tratar-se de contratação sob o regime estatutário.

Postas estas premissas, o apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes isenta o município de todo e qualquer direito trabalhista, sendo responsável apenas pelo pagamento do salário mensal.

Por outro lado, o autor defende que o contrato firmado entre as partes é válido, além do que aos servidores contratados temporariamente pela administração pública com base no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal são asseguradas as verbas salarias referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, consoante regra do art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da CRFB.

Dispõe o art. 37, IX da CRFB/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Para a abalizada doutrina
1
:

Assim dizendo, só se pode entender que o Constituinte pretendeu caracterizar essa relação funcional como de natureza contratual. Cuida-se, de fato, de verdadeiro contrato administrativo de caráter funcional, diverso dos contratos administrativos em geral pelo fato de expressar um vínculo de trabalho subordinado entre a Administração e o servidor.

Nesse passo, anoto que não há que se falar em nulidade do contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública, pois a contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.
1. A natureza permanente de algumas atividades públicas
–
como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.
Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (STF, ADI 3247, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)

A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX
2
, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública,
por lapso temporal considerável
que
descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado,
mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II
3
, da CF).

No caso concreto,
a
situação fática
apresentada
não permite reconhecer a nulidade dos contratos temporários
, na medida em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Nota-se o apelado foi contratado por designação temporária, para o exercício das funções de guarda patrimonial pelos períodos de 02.03.2009 a 17/04/2009 (um mês), de 01.06.2009 a 31.12.2009 (seis meses), de 01.01.2010 a 31.12.2010 (01 ano) e de 01.04.2011 a 08.07.2011 (três meses). Ou seja, o período trabalhado pelo apelado não chegou a dois anos.

Os documentos evidenciam também que, o apelado exerceu funções distintas no período de contratação temporária, laborando em setores distintos no período, o que corrobora a natureza precária do vínculo que justificou a contratação temporária.

Assim, verifica-se que o vínculo jurídico que uniu as partes possui índole “jurídico-administrativo”, de natureza contratual, de modo que o contratado – no caso, o autor – não tem direito a pleitear mais benefícios do que aqueles acordados no contrato temporário subscrito pelas partes.

Em relação as verbas pleiteadas relativas ao 13º, férias e adicional de férias, impende notar que o autor não juntou aos autos cópia dos contratos administrativos, tampouco do extrato de sua conta bancária, que, juntos, serviriam para comprovar que o Município deixou de arcar com as referidas.

Por outro lado, o Município recorrente junta aos autos cópia da integral das fichas funcionais do autor, que atestam o regular pagamento das parcelas pleiteadas pelo autor, eis que às fls. 81/82 consta o pagamento de 13º, férias e adicional de 1/3 das férias pagos relativos ao contrato de 2010, enquanto o documento de fl. 83 demonstra o pagamento das férias proporcionais, adicional de 1/3 de férias e 13º proporcional, do contrato de 2011.

Ainda, o documento de fl. 92 comprova o depósito dos valores relativos à rescisão na conta do autor.

Em relação ao saldo de salário do mês de julho de 2011, por afirmar o autor que continuou a laborar mesmo após a rescisão de seu contrato, que encontra-se colacionada à fl. 72 dos autos, impende notar que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar o fato constitutivo desse direito, eis que não há nos autos nenhum indício de prova neste sentido.

Note-se o ônus da produção de prova nesse sentido era do autor da ação, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Além disso, qualquer inversão do ônus da prova neste aspecto importaria em obrigação à parte ex adversa da demonstração de fato negativo ("prova diabólica"), imputando a apresentação de provas de que o autor não trabalhou.

À vista dessas considerações, verifica-se que o apelante não deixou de arcar com as verbas devidas, de modo que não se verifica a ocorrência de nenhuma ato ilícito que pudesse ensejar o dever de reparar o alegado dano extrapatrimonial que o autor afirma ter sofrido, razão pela qual, merece reforma, também a sentença neste aspecto.

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito
D
OU-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por consequência, impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais, sendo razoável manter, a título de honorários advocatícios, o percentual de 20% (vinte por cento)
4
, que deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, e ser quitado pelo apelado, observada a suspensão da cobrança na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de litigar sob o amparo do beneplácito da gratuidade da justiça.

Saliento que não há nos autos elementos que demonstrem que a declarada precariedade inexiste e era ônus do requerido a prova dessa realidade.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 28 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 627.

2
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

3
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

4
Valor da causa em 29/05/2015: R$ 1.000,00 (um mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR